Tribunal: STF
Processo: RE 637701
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA PROVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário.



    2. Ao analisar o ARE 640.671, da relatoria do ministro Presidente, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos.



    3. Agravo regimental desprovido.